Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Reclamação interposta em face de decisão proferida pelo Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia que indeferiu pedido de intimação de sentença condenatória por edital, a sentenciado não localizado. Não há pedido liminar e dos autos não desponta situação indicativa de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Solicite-se informações ao Juízo Reclamado. Intime-se a vítima da ação penal de origem para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada ou não resposta no prazo legal, e depois de prestadas as informações, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR